Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SÉRGIO TARTARI
AGRAVADO(S):
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
AGRAVADO(S):
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
AGRAVADO(S):
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
AGRAVADO(S):
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
AGRAVADO(s):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:
ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
GISSELLE FERNANDES DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SÉRGIO TARTARI contra a decisão proferida na Ação de Busca e apreensão convertida em Execução n. 0022960-92.2010.8.11.0041 movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que (i) declarou a nulidade da hasta pública da Fazenda Nossa Senhora Aparecida em razão de as matrículas de n. 3.512, 3.513 e 5.627 do Cartório do SRI de Várzea Grande terem sido dadas em garantia hipotecária em favor e do Banco do Brasil S/A e do Banco Itaú S/A, os quais não teriam sido previamente intimados da constrição e dos leilões, (ii) determinou a averbação das penhoras nas referidas matrículas, com a intimação dos referidos credores hipotecários através de mandado, para, querendo, exercerem o direito de preferência, (iii) determinou a vinculação dos valores pagos na arrematação, expedindo-se alvará em favor do arrematante; e (iv) determinou a intimação do leiloeiro para a designação de novas datas para novo leilão, com prévia intimação dos citados credores hipotecários dos dias e horários.
Narra o agravante, na condição de arrematante – e, portanto, terceiro interessado – que depois de rejeitadas a impugnações dos executados à hasta designada, inclusive em sede de recurso (AI n. 1008255-15.2021.8.11.0000), foi realizado o certame em 22.06.2021, sagrou-se vencedor tendo arrematado o imóvel hasteado pelo valor de R$832.882,52 – já incluída a comissão do Leiloeiro (R$39.661,07) –, a ser pago parceladamente mediante o valor de entrada de R$ 198.305,36, mais 30 (trinta) parcelas de R$19.830,54.
Relata que em 24.06.2021, através da petição de ID. n. 58907206 dos autos originários, o Banco do Brasil S/A, compareceu nos autos requerendo o reconhecimento do direito de preferência do seu crédito em face dos devedores, tendo em vista que seria credor com garantia hipotecária incidente sobre o imóvel de matrícula 5.627 do CRI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande –MT.
Informa que em 01.07.2021, os executados tornaram a peticionar nos autos requerendo a anulação do Leilão e, subsidiariamente, postularam que, se mantida a hasta pública, o saldo remanescente do valor pago pelo arrematante, após o abatimento da dívida executada, lhes fosse destinado.
Esclarece que instado por mais de uma vez, o leiloeiro pugnou pela manutenção do certame, diante da higidez do procedimento vez que, além de os gravames em favor do Banco Itaú S/A já terem sido baixados, com o cancelamento das respectivas alienações fiduciárias devidamente averbado nas matrículas ns. 3.513 e 3.513, do CRI do 1o Ofício de Várzea Grande-MT, teria havido a regular intimação do Banco do Brasil S/A acerca do leilão.
Afirma que, no entanto, o juízo proferiu a decisão agravada declarando a nulidade do certame com a devolução dos valores pagos pelo arrematante, e determinando a intimação de tais credores preferenciais acerca da penhora e das datas e locais do novo leilão a serem designados.
Inconformado, sustenta que os fundamentos da decisão agravada para a anulação do certame seriam equivocados vez que, além de as hipotecas outorgadas ao Banco Itaú S/A (R/6.-3.512 e R/15.-3.513) terem sido devidamente baixadas em 13.08.2019, conforme averbações AV/6.-3.512 e AV/15.-3.513, tal como explicado pelo leiloeiro, o Banco do Brasil S/A também teria sido intimado acerca do leilão, não sendo exigível a sua prévia intimação acerca da penhora em si, a teor da regra do art.804 do CPC/15.
Assevera que, deste modo, a não averbação da penhora também não tem o condão de anular a hasta pública realizada, uma vez que tal providência não constitui condição de validade, existência ou eficácia do ato constritivo.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os consectários da decisão agravada, notadamente a suspensão da realização de novo leilão dos imóveis penhorados, até o julgamento do mérito recursal, eis que já está com data designada para 08.10.2021.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em duas das três matrículas que compõem a Fazenda penhorada, as hipotecas aludidas pela decisão agravada como empecilho à hasta pública já se encontravam realmente baixadas.
Além disso, o credor hipotecário Banco do Brasil S/A já se pronunciou nos autos, pugnando pelo seu direito de preferência – circunstância que, por ora, afasta os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, estando o novo leilão já designado para o próximo dia 08.10.2021, corre-se o risco de o bem ser praceado e arrematado antes mesmo de analisados os argumentos recursais, tonando inócuo o possível provimento final do recurso.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, bem como da realização do novo leilão, designado para o dia 08.10.2021, até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intimem-se a exequente, os executados, e os terceiros interessados, Banco Itaú S/A e Banco do Brasil S/A, para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora